Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, acolheu a impugnação do executado e reconheceu a existência de coisa julgada, declarando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
2. O título judicial exequendo é oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF contra o Distrito Federal, na qual o réu foi condenado à imediata implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013 em favor dos substituídos, bem como ao pagamento retroativo das diferenças salariais que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de novembro de 2015. A ação foi ajuizada em 17/3/2017. O título transitou em julgado na data de 11/8/2023. O presente cumprimento individual de sentença coletiva foi instaurado em 25/9/2024.
3. Em ação individual proposta em 15/1/2018 (autos n. 0701250-80.2018.8.07.0016), a autora (ora exequente) afirmou ser integrante da carreira de Técnico em Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social do Distrito Federal, de modo a fazer jus à última parcela do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.184/2013, a partir de 1o de novembro de 2015. O pedido inicial foi julgado improcedente em sentença proferida na data de 27/5/2020. O trânsito em julgado da decisão de mérito ocorreu em 24/11/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de coisa julgada capaz de ensejar a extinção da execução individual de sentença coletiva proposta pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com o art. 337, § 4o, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. O art. 485, V, do CPC, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.
6. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a "existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC. (AgInt no AREsp n. 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), primeira turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).” (AgInt no REsp n. 2.021.321/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023.).
7. Segundo a e. Corte de Justiça, “a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que, conforme se depreende do acórdão recorrido, a ação coletiva foi proposta anos antes da ação individual. (REsp 1653095/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017)" (AgInt no AREsp n. 1.911.623/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)
8. A propositura de ação individual cerca de 1 (um) ano após o ajuizamento da ação coletiva sobre o mesmo tema indica a escolha da credora/exequente de não aderir à demanda coletiva já em curso e de não ser beneficiada pelos efeitos da sua coisa julgada. Feita a opção pela demanda individual, deve prevalecer o resultado do seu julgamento, independentemente da existência de prévia comunicação, porquanto inaplicável o art. 104 do CDC ao caso.
9. Se o crédito em discussão nos autos da execução individual de sentença coletiva já foi objeto de anterior processo judicial, em que proferido pronunciamento judicial desfavorável à exequente, com trânsito em julgado, é impositivo o reconhecimento da coisa julgada, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 337, § 4o, e 485, V, ambos do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e desprovida.